Tribunal: TJES
Processo: 5006851-75.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006851-75.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: MUNICIPIO DE LINHARES

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença de improcedência da ação anulatória de débito fiscal movida em face do MUNICÍPIO DE LINHARES. A embargante aponta omissões e contradição no julgado, referentes à competência administrativa para julgamento da impugnação, à aplicação do Tema 1062 do STF sobre encargos moratórios, à natureza da sentença anterior e à legalidade da retificação do lançamento fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não analisar fundamentos relativos à competência administrativa para julgamento da impugnação e à violação do devido processo legal; (ii) apurar a existência de contradição quanto à natureza declaratória da sentença judicial e a consequente retificação do lançamento fiscal; (iii) averiguar se houve omissão na análise da tese de excesso de encargos moratórios frente ao Tema 1062 do STF; e (iv) examinar eventual omissão quanto à violação ao art. 146 do CTN em razão de alteração de critério jurídico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não constituem via própria para rediscutir o mérito da causa, destinando-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

Não se constata omissão quanto à competência da autoridade administrativa, pois o acórdão analisou expressamente que a impugnação apresentada restringia-se à adesão ao REFIS, sendo correta sua apreciação pela Secretaria de Finanças, conforme art. 2º da Lei Municipal nº 3.972/2021, não havendo afronta ao devido processo legal.

Inexiste contradição no reconhecimento da natureza declaratória da sentença judicial e, ao mesmo tempo, da validade da retificação do lançamento tributário, por se tratar de revisão fundada em erro de fato, nos termos do art. 149, VIII, do CTN, e não de mudança de critério jurídico.

Também não há omissão quanto à aplicação do Tema 1062 do STF, tendo o acórdão destacado a necessidade de demonstração concreta do excesso da taxa aplicada em relação à SELIC, não se admitindo a alegação genérica de que se trata de fato notório.

A alegada violação ao art. 146 do CTN foi devidamente afastada pelo acórdão, ao concluir que não houve modificação de critério jurídico, mas simples cumprimento de sentença declaratória proposta pela própria contribuinte, o que não impede a retificação do lançamento por erro de fato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando o acórdão impugnado apresenta fundamentação clara e suficiente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de

E
mbargos de
D
eclaração
opostos
p
ela
UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra o v. a
córdão
ID
13969751
,

por meio do qual
esta c. Terceira Câmara Cível
,
à unanimidade,
negou
provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência da ação anulatória de débito fiscal ajuizada contra o
MUNICÍPIO DE LINHARES
.

Em suas razões recursais (ID
14499514), a embargante alega, em síntese, que: (I) o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar fundamentos relevantes trazidos na apelação, especialmente quanto à violação do devido processo legal e à incompetência da Secretaria de Finanças para julgar impugnação administrativa que versava também sobre encargos e não apenas sobre adesão ao REFIS; (II) houve contradição ao reconhecer a sentença do processo nº 0007417-85.2018.8.08.0030 como meramente declaratória, mas ao mesmo tempo sustentar que sua existência justifica a retificação do auto de infração; (III) houve omissão quanto à tese de que os encargos moratórios municipais excedem a taxa SELIC, contrariando o Tema 1062 do STF, sendo fato notório que dispensaria demonstração específica; (IV) a decisão incorreu em omissão ao não enfrentar a alegação de que a retificação do lançamento violou o art. 146 do CTN, por implicar modificação de critério jurídico sob pretexto de cumprimento de sentença declaratória.

Com base nessas alegações, pleiteia que o recurso seja provido para sanar os vícios apontados, com efeitos modificativos e, ao final, dar provimento ao recurso de apelação, com a consequente inversão dos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões em ID 17333746, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.
É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC/
15
), não se prestando à rediscussão do mérito da causa já devidamente analisado e julgado.

A hipótese dos autos trata de discussão acerca da ocorrência, ou não, de prescrição intercorrente em execução fiscal que permaneceu paralisada por mais de sete anos, após requerimento formulado pelo exequente em 2016 e não apreciado pelo juízo. A sentença de primeiro grau entendeu configurada a desídia do Estado. O acórdão embargado, contudo, anulou a sentença e afastou a prescrição intercorrente, ao reconhecer que a paralisação decorreu da morosidade do Poder Judiciário, e não da inércia da Fazenda Pública.

I – DA ALEGADA OMISSÃO

A embargante sustenta a existência de omissão quanto
ao argumento de que a impugnação administrativa, além de versar sobre o REFIS, também contestava os encargos moratórios, o que demandaria a análise pela Junta de Impugnação Fiscal (JIF), e não pela Secretaria de Finanças.

Razão, contudo, não lhe assiste, pois o

acórdão consignou expressamente que a "impugnação administrativa" apresentada (I
D
11685808) limitou-se aos pedidos de adesão ao REFIS e revisão de índices, sem questionar o mérito da exigência fiscal retificada.

O
voto vencedor

foi enfático ao declarar que:

“A Lei Municipal nº 2662/06, em seu artigo 337, inciso I, alínea "a", de fato, atribui à Junta de Impugnação Fiscal a competência para julgar, em primeira instância, os processos que versem sobre impugnação de auto de infração. A Lei Municipal nº 3.972/2021, por sua vez, trata do REFIS LINHARES 2021 e, em seu artigo 2º, estabelece a competência da Secretaria de Finanças e Planejamento para autorização e execução do programa, mediante assinatura do Termo de Confissão de Dívida e Compromisso de Pagamento.

Assim, conclui-se que os autos foram corretamente enviados à Secretaria de Finanças e Planejamento, não havendo que se falar em cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal administrativo. Acertada a r. sentença no ponto.”

Dessa forma, restou claro que a competência para análise do pleito era da Secretaria de Finanças e Planejamento, conforme o art. 2º da Lei Municipal nº 3.972/2021, e não da JIF, cuja competência (art. 337 da Lei nº 2.662/06) abrange a impugnação do auto de infração em si.

A embargante sustenta que há também omissão quanto à tese de que os encargos moratórios municipais excedem a taxa SELIC, contrariando o Tema 1062 do STF, sendo fato notório que dispensaria demonstração específica.

O julgado foi enfático ao aplicar a tese firmada no ARE 1.216.078 (Tema 1062), ressaltando que a ilegalidade dos índices municipais só ocorre se houver prova concreta de que o somatório (INPCA + juros de 1%) supera a taxa SELIC acumulada no período.

Argumentar que o excesso é “fato notório” configura mera divergência quanto à valoração jurídica da prova, o que não é admitido em embargos de declaração.

II – DA CONTRADIÇÃO ALEGADA

A embargante sustenta que há contradição no acórdão ao admitir que a sentença anterior (Processo nº 0007417-85.2018.8.08.0030) possuía natureza meramente declaratória, mas ao mesmo tempo reconhecer que sua existência poderia justificar a retificação do lançamento tributário, contrariando o art. 146 do CTN.

Nada obstante, verifica-se que a decisão embargada desenvolve linha argumentativa clara e coesa, afirmando que a sentença judicial revelou um fato até então desconhecido pelo Fisco — qual seja, a base correta de cálculo do ISSQN —, o que autoriza a revisão do lançamento por erro de fato, nos termos do art. 149, VIII do CTN.

Desse modo, o
acórdão parte da premissa de que, à época da lavratura dos primeiros autos de infração, a administração não conhecia o entendimento judicial sobre a base de cálculo do ISSQN, o qual só foi definido posteriormente na ação judicial de natureza declaratória, proposta pela própria contribuinte. Logo, a retificação posterior decorreu do reconhecimento de um fato novo relevante e não de revisão do critério jurídico anteriormente adotado.

O acórdão rechaça expressamente a tese de erro de direito e explica que não houve modificação espontânea do critério jurídico, mas mera execução de sentença proferida em ação ajuizada pela própria parte embargante.

Por fim, importante ainda ressaltar que é desnecessário que o julgador se manifeste sobre cada um dos artigos constitucionais e infraconstitucionais eventualmente indicados pelo embargante em seus aclaratórios com o objetivo de prequestioná-los, tendo em vista que, com o advento do art.1.025 do Código de Processo Civil, “
consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados
”.

Ante o exposto
,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a integralidade do voto do Eminente Relator.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.